Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704124-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Os autos vieram conclusos em virtude da petição de ID 78796723, em que é ratificado o conteúdo de Recurso Especial anteriormente interposto no ID 76127921 contra o acórdão de ID 75535971. Após o decurso do prazo para o Distrito Federal, prossiga-se com o encaminhamento dos autos à d. Presidência. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora